Tribunal: TJBA
Processo: 0000646-64.2009.8.05.0265
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000646-64.2009.8.05.0265

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE UBATA

Advogado(s)
:

APELADO: ALSIRLAN ADELINA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
PAULO CABRAL TAVARES

PJ8

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INTEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. CONSECUTÁRIOS LEGAIS DE NATUREZA COGENTE. PROVIMENTO PARCIAL.
I. Caso em exame

1
.
Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Ubatã contra sentença proferida nos autos do Cumprimento de Sentença nº 8002066-28.2021.8.05.0109, proposto por Alsirlan Adelina dos Santos, que julgou procedente o pedido de homologação de cálculos, extinguindo o feito com resolução de mérito e fixando honorários advocatícios, além de determinar a expedição de RPV. A impugnação ao cumprimento foi rejeitada por intempestividade.

II. Questão em discussão

2.
Delimita-se a controvérsia recursal nos seguintes pontos: (i) verificação da tempestividade da impugnação apresentada pelo Município; (ii) possibilidade de reavaliação dos índices de correção monetária e juros de mora aplicados ao cálculo homologado, à luz das teses fixadas pelos Tribunais Superiores, independentemente da preclusão.

III. Razões de decidir

3.
Constatada a intempestividade da impugnação, conforme certificação com fé pública, operou-se a preclusão quanto às matérias que exigiam impugnação específica.

4.
Matérias de ordem pública, como os consectários legais da condenação, não se sujeitam à preclusão e podem ser examinadas de ofício.

5.
A correção monetária e os juros de mora incidentes sobre condenações contra a Fazenda Pública devem observar os parâmetros jurisprudenciais vinculantes:

até 08/12/2021: IPCA-E e juros da caderneta de poupança (Tema 810/STF);

de 09/12/2021 a 09/09/2025: Taxa SELIC (EC nº 113/2021);

a partir de 10/09/2025: manutenção da SELIC com fundamento nos arts. 406, §1º e 389, p.u., do Código Civil (EC nº 136/2025);

após a expedição do requisitório: IPCA e juros simples de 2% ao ano, exceto se a SELIC for inferior (art. 3º, §1º, EC nº 136/2025).

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para reformar a sentença no tocante aos índices de atualização e juros aplicáveis, conforme fundamentos acima.

Tese de julgamento:

“1. A preclusão não impede o exame dos consectários legais da condenação, de natureza cogente.”

“2. A atualização monetária e os juros de mora nas condenações da Fazenda Pública devem seguir:

IPCA-E e juros da poupança até 08/12/2021;

SELIC de 09/12/2021 a 09/09/2025 (EC 113/2021);

SELIC a partir de 10/09/2025 com base no art. 406 do CC (EC 136/2025);

Após expedição do requisitório: IPCA e juros simples de 2% a.a., salvo se SELIC for inferior.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0000646-64.2009.8.05.0265,
em que figuram como Apelante,
MUNICIPIO DE UBATA,
e como Apelado,
ALSIRLAN ADELINA DOS SANTOS.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime,
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO

APELO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça